Tribunal: STF
Processo: Rcl 74693
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Inexistência de nulidade. ADC nº 16 e Tema nº 246 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido.



    1. Constituindo a reclamação constitucional ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. Precedentes.



    2. No caso vertente, o ato reclamado imputou responsabilidade subsidiária automática ao ente público, sem, contudo, indicar elementos concretos ou demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador, circunstâncias que revelam contrariedade ao que foi decidido pela Suprema Corte na ADC nº 16 e no RE nº 760.931 (Tema nº 246-RG).



    3. Agravo regimental não provido.